Tribunal: TJES
Processo: 5032058-22.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032058-22.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: ALDAIR CELESTINO XAVIER DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação ajuizada por ALDAIR CELESTINO XAVIER DE SOUZA em face de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, através da qual alega que adquiriu um relógio com a requerida, de forma online, contudo, recebeu produto diverso, qual seja, um macarrão com sachê de tempero, e realizando reclamação junto a requerida além de não sanar o problema teve sua conta suspensa junto a requerida, sendo que também é vendedor naquela plataforma, razão pela qual requer a restituição da quantia paga, indenização por danos morais e o restabelecimento de sua conta na plataforma”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Obrigar a requerida a restabelecer a conta do autor na plataforma, deferindo a antecipação da tutela e B) Condenar a requerida no pagamento dos seguintes valores: 1) R$3.100,00 a título de restituição em danos materiais e 2) R$5.000,00 em danos morais..

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito requer a reforma do ato sentencial para improcedência dos pedidos. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada utilizando como base os fundamentos de piso: “[...]
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, porquanto demonstrada a pertinência subjetiva da demandada, que atua como intermediadora da compra e venda, com registro de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito”. Ademais, a parte faz parte da cadeia de consumo e como bem explicitado, restou comprovado nos autos a sua responsabilidade acerca dos temas em discussão, de forma que a ilegitimidade não se configura no caso concreto.

6. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos, devidamente comprovada por parte da requerente, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Além da desídia da requerida em trazer qualquer solução ao autor, ainda bloqueia a plataforma para utilização, por elevado número de reclamações, contudo, conforme juntada de tela sistêmica da própria requerida, foram um total de 5 reclamações, sendo uma há mais de seis anos e as últimas três, pelas datas apresentadas, se referem a reclamação a lide deste autos. Assim, observa que o autor, consumidor tecnicamente hipossuficiente, não logrou êxito em resolver a questão, mesmo acionando a requerida por chat interno e e-mail’s , não recebendo qualquer informação resolutiva, sem o produto e a restituição deste, até porque dentre os direitos básicos do consumidor está o de receber informações claras e adequadas acerca dos produtos e serviços”.

7. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentada na decisão recorrida: “Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, tendo em vista o pagamento integral com espera pelo produto que efetivamente não recebeu (entrega divergente), e considerando ainda que o autor realizou diversos contatos administrativos para tratar a questão, tendo que arcar com o ônus de não receber o produto tampouco ter acesso ao dinheiro que utilizou para pagá-lo e a plataforma que utiliza também como vendedor, conclui-se que a situação dos autos extrapola a esfera do mero aborrecimento [...]”. Nesse sentido, a quantia de R$5.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)